Tribunal: TCU
Processo: 028.090/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8390/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações abaixo citadas, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.090/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Departamento Nacional 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendidas as determinações contidas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.2 do Acórdão 6746/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. considerar insubsistente a determinação contida no subitem 1.7.1.2. do Acórdão 6746/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.3. dar ciência do presente acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Departamento Nacional (Senat/DN), acompanhado da instrução técnica inserta à peça 19; e 1.6.4. com fundamento no art. 169, inciso I, do RITCU c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, apensar os presentes autos de monitoramento ao TC Processo 043.514/2018-9 , referente à Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, exercício de 2017.